Tribunal: TJSP
Processo: 1045222-94.2025.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Rescisão Contratual e Indenizatória – Consórcio – Resolução por iniciativa do consorciado - Sentença de parcial procedência – Insurgência do Autor – Pedido incidental de concessão de Justiça Gratuita - Apelante não comprova seu estado de hipossuficiência financeira, nem procede com recolhimento do preparo recursal ou justifica sua inércia – Decisão irrecorrida –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Rescisão Contratual e Indenizatória – Consórcio – Resolução por iniciativa do consorciado - Sentença de parcial procedência – Insurgência do Autor – Pedido incidental de concessão de Justiça Gratuita - Apelante não comprova seu estado de hipossuficiência financeira, nem procede com recolhimento do preparo recursal ou justifica sua inércia – Decisão irrecorrida – Recorrente devidamente intimado ao cumprimento no prazo de dez dias - Prazo transcorrido in albis – Descumprimento injustificado da determinação judicial - Falta de pressuposto objetivo extrínseco de admissibilidade recursal. Inteligência do art. 1.007, §6o, do Código de Processo Civil – Deserção caracterizada. RECURSO NÃO CONHECIDO.